Tribunal: TJDFT
Processo: 0742383-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais relacionados a verbas de abono permanência, de indenização de licença-prêmio, bem como termo inicial de correção monetária.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55508884). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que se aposentou em outubro de 2017, mas somente começou a receber as parcelas da indenização da licença prêmio em novembro de 2019, data usada para as atualizações de valores. Assim, pugna a recorrente que a correção monetária da indenização da licença prêmio incida da data de sua aposentadoria em 10/2017 e não em 12/2017.
4. Em contrarrazões, a parte ré aduz que a correção monetária deve incidir desde o termo final do prazo de 60(sessenta) dias, contados da publicação da aposentadoria, nos termos da previsão legal do art. 121, §6o da LC 840/2011. Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a correção monetária a partir de 12/2017.
5. Trata-se de ação ajuizada por professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, inscrita sob a matrícula 42.339-4. É incontroverso nos autos que a autora se aposentou em 02/10/2017 e, no ato, fazia jus a 7(sete) meses de licença-prêmio não gozadas (ID. 55508872, p. 29 e 34, e ID. 55508878), sendo que essas foram pagas parceladamente a partir de novembro de 2019. A controvérsia reside na análise do termo inicial para a correção monetária em razão de atraso no pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia.
6. A aposentadoria da parte autora foi publicada em 02/10/2017, enquanto que a sentença considerou como termo inicial de correção monetária da conversão da licença prêmio em pecúnia o dia 02/12/2017, 60 dias após a aposentadoria, com fundamento no artigo 121, §6o, da Lei Complementar n. 840/2011. Aquele dispositivo estabelece que: "Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento". Todavia, essa regra estabelece apenas um prazo para a Administração Pública efetuar o pagamento do débito, não afastando a incidência de correção monetária. Isso porque a correção monetária visa, tão somente, compensar a perda do valor em decorrência da inflação dentro de determinado lapso temporal, possibilitando a manutenção do seu valor real. Assim, incide o pagamento da correção monetária desde o dia em que a quantia era devida ao servidor, ou seja, a data da sua aposentadoria.
7. Consoante art. 926 do CPC/15, cabe aos tribunais uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, razão pela qual destaco o entendimento recente desta Turma em caso semelhante: Acórdão 1825148, 07309251520238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para alterar o item "c" do dispositivo e estabelecer, como termo inicial para a correção monetária da Licença Prêmio indenizada, a data da aposentadoria da parte autora, 02/10/2017. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.